Tribunal: TCU
Processo: 014.491/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente a irregularidades na gestão de recursos do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades na gestão de recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Município de Almenara/MG, relacionadas à ausência de comprovação do recebimento e distribuição de produtos e ao pagamento de despesas não autorizadas, conforme apontamentos do Relatório da Auditoria 885/2003 do Denasus. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Manoel Francisco Alves Silva (XXX.494.556-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, a pagar os valores relacionados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS): Valores originais (R$) Datas das ocorrências 4.485,00 20/11/2001 4.269,45 30/4/2001 3.264,35 30/4/2001 4.698,00 21/12/2001 4.500,00 8/2/2002 4.500,00 28/2/2002 4.500,00 13/3/2002 4.503,20 13/5/2002 4.500,00 11/6/2002 4.501,60 12/7/2002 4.500,00 9/8/2002 4.500,00 17/10/2002 1.250,00 11/11/2002 4.500,00 12/11/2002 2.249,00 12/3/2002 7.800,00 30/4/2002 550,00 12/7/2002 390,00 3/9/2002 2.856,00 24/1/2003 5.000,00 12/3/2003 4.500,00 5/12/2003 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde.